Tribunal: TJSP
Processo: 9141486-49.2002.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação cível – Readequação do Acórdão ao disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ – Admissibilidade, juros de mora (Lei no 11.960/09) e correção monetária (IPCA-E) – Readequação realizada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000847002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
9141486-49.2002.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado
ANAMARIA ALVES SIQUEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACÓRDÃO READEQUADO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO
DE ALMEIDA E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 9141486-49.2002.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação Criminal no 9141486-49.2002.8.26.0000
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e Juizo Ex-officio
Apelado: Anamaria Alves Siqueira
Comarca: São Paulo

Voto no 39475
Apelação cível
Readequação do Acórdão ao
disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ

Admissibilidade,
juros
de
mora
(Lei
no
11.960/09) e correção monetária (IPCA-E)

Readequação realizada.
Adota-se o relatório do Acórdão exarado
por este Subscritor (fls. 326/330).
É o relatório do essencial.
Colhe-se dos autos, que o feito foi suspenso
por determinação da Douta Presidência (fls. 377, 380 e
383/386) no que tange aos juros de mora e a correção
monetária.
Pois bem. Diante do julgamento do RE
870.947/SE, de rigor a readequação do julgado ao
decidido pelo STF. Sobre o montante devido, a partir de
agosto de 2009, deve incidir juros de mora pela Lei no
11.960/09 e correção monetária, desde a data do dano,
pelo IPCA-E (tema 810 do STF e 905 do STJ). Sobre os
valores anteriores à Lei mencionada acima, deve incidir
juros de 0,5% ao mês, desde a citação, e correção
monetária pelo IPCA-E (fls. 384/385).
Mantendo-se, no mais o que foi decido.
Em
face
do
exposto,
readéqua-se
o
julgado ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
Marrey Uint
Relator